Tribunal: TJBA
Processo: 8055309-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055309-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIDINEI DE SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. e outros

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SINAIS EXTERIORES DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, autorizando, entretanto, o parcelamento das custas. O agravante alegou perceber apenas benefício previdenciário no valor líquido de R$1.569,67 e sustentou ausência de elementos que infirmassem a sua declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da existência de indícios de capacidade econômica do agravante, mesmo diante de sua declaração de pobreza.

III. Razões de decidir: O art. 99, § 3º, do CPC assegura presunção relativa à alegação de hipossuficiência da parte, podendo, no entanto, ser afastada quando existirem nos autos elementos que revelem condição econômica incompatível com a gratuidade.
Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravante omitiu fontes de renda ativa e declarou possuir patrimônio elevado, além de assumir obrigações contratuais de valor significativo, como financiamento com parcelas mensais de R$1.601,06 e parcela final de R$39.000,00.
A conduta omissiva do agravante atenta contra o princípio da boa-fé processual e a lealdade processual.

Não houve cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação, pois o juízo de origem baseou sua decisão em elementos suficientes constantes dos autos, sendo desnecessária nova intimação para comprovação de hipossuficiência.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:"1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que revelem sinais exteriores de capacidade econômica.2. A omissão de informações relevantes sobre a situação financeira da parte compromete o deferimento do pedido de gratuidade da justiça e viola os deveres de boa-fé e lealdade processual.3. Não se configura nulidade por ausência de intimação para complementação de provas quando os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8055309-78.2025.8.05.0000,
da Comarca de
Alagoinhas
/BA em que figuram como parte recorrente
Gilberto Carvalho de Oliveira
,
e parte recorrida

Banco GM S.A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA